Tribunal: TJSP
Processo: 0004281-51.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004281-51.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada KATRIEN CRISTINA MAMEDIO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004281-51.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42.751 - Cida
2
VOTO No: 42.751
APEL.No: 0004281-51.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Jurandir de Abreu Júnior
APTE. : Banco do Brasil S/A
APDO. : Katrien Cristina Mamedio Nunes
Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação.
Inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento.
Inexistência de mero erro de cálculo a autorizar o
conhecimento a qualquer tempo. Insurgência que diz
respeito à incidência de juros moratórios na verba
honorária sucumbencial e o seu termo inicial.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra ar;
sentença proferida às fls. 116/122, que julgou improcedente a impugnação ao
cumprimento de sentença e julgou extinta a ação de execução de título judicial,
com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, condenando o executado
ao pagamento de R$ 9.839,73 a título de honorários advocatícios fixados no v.
acórdão proferido às fls. 277/280 dos autos originários.
O devedor alega excesso de execução, pois houve de
incidência de juros moratórios na verba honorária sucumbencial. Aduz que o
termo inicial de incidência de juros moratórios, no caso de honorários
sucumbenciais, é a data de citação do executado no processo de execução.
Sustenta que não incide preclusão do direito à correção de erro material
correspondente ao valor da dívida. Alega que há ocorrência de enriquecimento
sem causa, ante o excesso de execução. Por fim, alega que o valor devido é de
R$ 7.572,92.
Recebido e processado, com resposta, subiram os autos
a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004281-51.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42.751 - Cida
3
Pelo exame dos autos, vê-se que o recorrente apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, pois
entendia indevida a multa pelo descumprimento da obrigação. Ressalte-se que
relativamente aos honorários sucumbenciais exigidos não houve impugnação.
Não se desconhece que erro material de cálculo é
cognoscível a qualquer, não podendo se falar em preclusão. Aliás, é
entendimento corrente no C. STJ que erro material de cálculo é aquele
decorrente do simples cálculo aritmético, ou inexatidão material e não aquele
decorrente de elementos ou critérios de cálculo. Ou seja, a confecção de cálculo
com parâmetros diversos daqueles estabelecido no título executivo judicial
configura erro de cálculo.
Contudo, na hipótese dos autos não se trata de simples
erro de cálculo, mas de excesso de execução que deveria ter sido suscitado no
momento oportuno, nos termos do art. 525, §1o, inc. V, do CPC, pois a
discussão no caso diz respeito à incidência ou não de juros moratórios na verba
honorária sucumbencial e o seu termo inicial, não podendo ser conhecida tal
questão diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Nessa esteira e diante da inovação recursal, não se
conhece da insurgência manifestada.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004281-51.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42.751 - Cida
4